Tribunal: TCU
Processo: 017.560/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10650/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.560/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaury Nunes de Souza (XXX.681.462-XX); Franck Satiro Silva da Gama (XXX.359.612-XX); Hestefan Goncalves da Silva (XXX.523.752-XX); Leonardo Anhes de Menezes (XXX.242.192-XX); Liliane Aparecida Gorgonia de Macedo (XXX.918.962-XX); Marcos Alexandre Pascarelli da Silva (XXX.467.822-XX); Maria Eliete dos Santos Farias (XXX.805.212-XX); Noelta da Silva Ramos (XXX.095.872-XX); Paulo Victor da Silva Rodrigues (XXX.274.102-XX); Sandro Wilson da Silva Baia (XXX.549.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.